Tribunal: TJDFT
Processo: 0006867-54.2011.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006867-54.2011.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL RECORRIDO: NEUSA MARIA LOURENÇO ALVES, OSVALDO ENGRACIO DIAS, OSVALDO MELENDES, OSWALDO ALEXANDRE DE MIRA, PLINIO ALVES DE LIMA, ROSA MATSUBARA HINO DESPACHO Na petição de ID 78110810, o recorrente pugna pela homologação da autocomposição realizada nos IDs 77093782, 77093763 e 77093400. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer em relação aos recorridos OSWALDO ALEXANDRE DE MIRA, PLÍNIO ALVES DE LIMA e ROSA MATSUBARA HINO, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado em relação aos recorridos acima mencionados e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação aos acordos entabulados. Após, retornem os autos ao COREC, tendo em vista a existência de outros litisconsortes que não aderiram ao acordo. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024